Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011533-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALBERTINO BORDIGNON - CPF: 581.720.091-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DE PENA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Única da Comarca de Vera/MT que reconheceu como tempo de pena cumprida o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia da COVID-19, em favor de sentenciado em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I)
verificar

se o período de suspensão das atividades forenses, em razão da pandemia de COVID-19, pode ser computado como pena efetivamente cumprida por apenado em regime aberto;

(II)
analisar
se a ausência de comparecimento após a retomada das atividades presenciais configura falta injustificada apta a afastar o cômputo do referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fechamento dos fóruns, determinado por atos normativos do CNJ e do TJMT em resposta à pandemia de COVID-19, configura evento de força maior que inviabilizou o comparecimento presencial dos apenados, sem caracterizar descumprimento voluntário das condições do regime.

A Recomendação no 62/2020 do CNJ e a Portaria-Conjunta no 247/2020 do TJMT suspenderam a obrigatoriedade de comparecimento dos apenados durante o período de crise sanitária, sendo legítimo o reconhecimento do cômputo desse intervalo
como
tempo de pena cumprida, desde que ausente prática de novos ilícitos.

A ausência de comparecimento entre o fim da suspensão e a data em que o apenado retomou espontaneamente os compromissos judiciais não pode ser considerada falta grave, diante da inexistência de intimação formal para o restabelecimento das obrigações.

Não compete ao Tribunal de Justiça apreciar originariamente o pedido de designação de audiência de justificação, sob pena de indevida supressão de instância, devendo o requerimento ser dirigido ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 deve ser computado como tempo de pena cumprida por apenado em regime aberto, desde que não haja cometimento de novos crimes.

A ausência de comparecimento após o retorno das atividades presenciais não configura descumprimento injustificado se o apenado não for formalmente intimado da retomada das obrigações.

A análise de pedido de audiência de justificação não apreciado pelo juízo de primeiro grau caracteriza indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP,
arts
. 112 e 118.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgEx
1010225-11.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita
Clait
Duarte, j. 25/06/2025,
DJe
27/06/2025; TJMT,
AgExP
1025153-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
31/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000178-21.2011.8.11.0053, que determinou que o período de fechamento do Fórum em razão da Pandemia de Covid-19 fosse computado como pena cumprida pelo reeducando
ALBERTINO BORDIGNON
.

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal.

Argumenta que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e a Portaria-Conjunta n. 247/2020 do TJ/MT apenas suspenderam temporariamente a exigência de comparecimento em juízo, sem dispor que tal período deva ser computado como pena cumprida.

Alega, ainda, que o reeducando, além de não comparecer no período de suspensão, retornou ao cumprimento apenas 07 (sete) meses após o retorno das atividades forenses, qual seja, apenas em 25/05/2022.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando que o período de pandemia deve ser considerado como cumprimento fictício da pena, conforme orientação do art. 5o, inciso V, da Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante
Albertino Bordignon
possui guia de execução penal com pena total de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável.

No caso em análise, o reeducando cumpria regularmente as condições do regime aberto até janeiro de 2020, quando teve início a pandemia da COVID-19, evento de força maior que impactou de forma significativa o funcionamento das instituições públicas em todo o país.

Diante da grave crise sanitária, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62/2020
, orientando os magistrados a
suspender
temporariamente a exigência de comparecimento presencial dos apenados nos regimes aberto e semiaberto. De forma complementar, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da
Portaria-Conjunta no 247/2020
, determinou a suspensão dos prazos processuais e a limitação do atendimento presencial no âmbito da Justiça estadual.

Conforme certificado nos autos, o atendimento ao público externo permaneceu suspenso entre
18/03/2020 e 28/10/2021
. As medidas adotadas, de caráter excepcional, visavam à preservação da saúde coletiva e à contenção da disseminação do vírus. Em razão disso, não podem ser interpretadas em desfavor do reeducando, que se viu impedido de cumprir presencialmente as obrigações impostas por circunstâncias alheias à sua vontade.

A decisão agravada reconheceu que o período em questão deve ser considerado como efetivo cumprimento da pena, tendo em vista a força maior resultante do fechamento das unidades judiciárias por ato administrativo. O entendimento adotado mostra-se juridicamente adequado.

Não se trata de descumprimento voluntário das condições fixadas no regime, mas de impossibilidade objetiva, reconhecida legalmente, decorrente de situação extraordinária e imprevisível.

Durante o intervalo mencionado, o reeducando manteve conduta compatível com o regime imposto, não há registro de novos ilícitos e, assim que possível, retomou espontaneamente os comparecimentos em juízo, demonstrando compromisso com o processo de ressocialização.

A interpretação sistemática e teleológica das normas que regem a execução penal autoriza, diante desse cenário excepcional, o cômputo do referido período como tempo efetivamente cumprido.

Essa compreensão não representa flexibilização do princípio da legalidade, mas sua preservação, por meio da necessária ponderação com os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
, da
proporcionalidade
e da
individualização da pena
.

Nesse sentido,
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. REGIME SEMIABERTO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia da COVID-19, em virtude de ordens judiciais e
administrativas, deve
ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado tenha mantido boa conduta e não tenha cometido novos crimes. (TJMT,
AgEx
1010225-11.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita
Clait
Duarte, j. 25/06/2025,
DJe
27/06/2025)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que reconheceu como efetivamente cumprido o período de suspensão das atividades forenses em razão da pandemia.

Quanto à alegação ministerial de que o reeducando teria incorrido em faltas injustificadas no período de 28/10/2021 (fim da suspensão) a 25/05/2022 (retorno dos comparecimentos), entendo que também não assiste razão ao agravante.

Conforme se depreende dos autos, não há comprovação de que o reeducando tenha sido formalmente intimado para retomar os comparecimentos após o término do período de suspensão.

A Portaria-Conjunta no 1039, de 27/10/2021, que determinou o retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, não foi especificamente comunicada ao reeducando.

Nesse contexto, não se pode imputar ao apenado o descumprimento de uma obrigação da qual não foi formalmente cientificado, especialmente considerando o longo período de suspensão das atividades presenciais e a natural desorientação causada pela pandemia.

Ademais, o fato de o reeducando ter retomado espontaneamente os comparecimentos em maio de 2022 demonstra sua boa-fé e seu compromisso com o cumprimento da pena, não havendo elementos que indiquem uma deliberada intenção de se furtar às suas obrigações.

Nesse sentido,
é o entendimento de
ste Tribunal
de Justiça
:

“(...)
A responsabilidade pela fiscalização das condições de cumprimento da pena cabe ao Estado, e a falha na intimação para a retomada das obrigações inerentes a esse modelo de carcerária não pode prejudicar o sentenciado, sobretudo quando não comprovado o intuito deliberado em descumprir as obrigações.

(...)
(
TJMT,
AgExP
n. 1025153-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
31/10/2024)

Por fim, quanto ao pedido ministerial para designação de audiência de justificação, verifico que tal pleito não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, conforme se depreende da decisão agravada.

Assim, a apreciação direta desse pedido por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, caso o Ministério Público entenda pertinente, deverá formular tal requerimento diretamente ao Juízo da execução, para que este se manifeste em primeiro lugar sobre a questão.

Ante o exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025